Tribunal: TJMT
Processo: 1006105-35.2024.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006105-35.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LOURIVAL MARCELINO DA SILVA - CPF: 030.871.961-18 (APELANTE), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), JOSIANE DE MIRANDA MENEGUETTI - CPF: 091.236.839-02 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROMETIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação judicial de dívidas fundado na Lei nº 14.181/2021, sob alegação de superendividamento, em razão do comprometimento de 66% da renda líquida do consumidor com dívidas contraídas junto a instituições financeiras.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia envolve (i) a possibilidade de aplicação do procedimento de repactuação compulsória de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021, com base na alegação de superendividamento; e (ii) a verificação de comprometimento do mínimo existencial segundo os parâmetros do Decreto nº 11.150/2022.

III. Razões de decidir:

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4. A caracterização do superendividamento exige prova de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC e da regulamentação infralegal.

5. O valor de R$ 1.952,44 remanescente da renda do apelante, mesmo diante de descontos elevados, é superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 definido no Decreto nº 11.150/2022, não configurando superendividamento nos moldes legais.

6. Dívidas oriundas de crédito consignado e antecipação de valores, como 13º salário, são expressamente excluídas da análise do mínimo existencial (art. 4º do Decreto nº 11.150/2022).

7. A ausência de detalhamento das despesas básicas e a inexistência de vícios nos contratos firmados reforçam a regularidade das obrigações assumidas.

8. O Decreto nº 11.150/2022 encontra-se vigente e não foi declarado inconstitucional, sendo obrigatório seu cumprimento.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“A repactuação judicial de dívidas por superendividamento exige a demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial do consumidor, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC e do Decreto nº 11.150/2022. A renda remanescente superior a R$ 600,00 e a natureza das dívidas consignadas afastam a caracterização do superendividamento.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 54-A, §1º; CPC, art. 85, §11; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Ap. Cív. 0713224-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 07.12.2023; TJRO, Ap. Cív. 70656922920238220001, Rel. Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, j. 11.10.2024; TJMT, Ap. Cív. 1000017-40.2023.8.11.0031, Rel. Desª Maria Helena Póvoas, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
LOURIVAL MARCELINO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
, nos autos da ação
nº 1006105-35.2024.8.11.0007
, ajuizada por
LOURIVAL MARCELINO DA SILVA
em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A.
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
, que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021.

A
Petição Inicial
(
ID. 279599903
) relata que o
AUTOR
, servidor público estadual com remuneração mensal de R$ 10.314,57, contraiu empréstimos junto às rés, os quais comprometem cerca de 66% de sua renda líquida, restando-lhe apenas R$ 1.952,44 para as despesas essenciais. Alega estado de hipervulnerabilidade financeira e requer, com fundamento na Lei do Superendividamento, a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida, bem como a instauração de procedimento judicial de repactuação compulsória das dívidas. Argumenta que tentou administrativamente negociar os débitos, sem sucesso, e requer a suspensão de inscrições em cadastros de inadimplência, além da designação de audiência nos moldes do art. 104-A do CDC.

A
Sentença
(
ID. 279600404
) indeferiu a tutela antecipada e, ao final, julgou improcedente a demanda. Entendeu que os contratos foram firmados de forma livre e sem demonstração de abusividade, inexistindo provas robustas da situação de superendividamento nos moldes legais. Assinalou que a situação retratada não compromete o mínimo existencial do requerente, inexistindo direito subjetivo à repactuação judicial das dívidas nas condições pretendidas. Condenou o
AUTOR
ao pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade deferida.

O
Recurso de Apelação
(
ID. 279600405
), interposto por
LOURIVAL MARCELINO DA SILVA
, sustenta, em síntese: (i) que a sentença desconsiderou a realidade de comprometimento da renda do apelante, cuja subsistência estaria ameaçada; (ii) que a decisão incorre em interpretação restritiva da Lei nº 14.181/2021, ignorando sua finalidade protetiva do consumidor vulnerável; (iii) que os contratos, mesmo sendo formais, resultam em desproporção e impossibilidade de adimplemento, afetando a dignidade da pessoa humana; e (iv) que seria imprescindível a repactuação dos débitos com base na limitação de 30% da renda líquida.

Apresentaram-se cinco
Contrarrazões
ao recurso:

(i)
BANCO DAYCOVAL S.A.
(
ID. 279600411
), aduz que o recurso é desprovido de fundamentos legais e fáticos que autorizem a reforma da sentença, reiterando a validade dos contratos e a ausência de elementos que caracterizem superendividamento;

(ii)
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
(
ID. 279600412
), defende que não há qualquer nulidade ou vício nos contratos firmados com o apelante, sendo incabível a limitação genérica dos descontos em afronta à autonomia privada e à livre pactuação;

(iii)
BANCO DO BRASIL S.A.
(
ID. 279600413
), sustenta que os contratos firmados obedecem à legalidade e aos limites da margem consignável, não sendo passíveis de enquadramento na Lei do Superendividamento, notadamente por envolverem produtos como antecipação de IRPF e 13º salário, que possuem formas de cobrança específicas;

(iv)
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A.
(
ID. 279600409
), alega que as operações foram regulares, que o consumidor não demonstrou desequilíbrio contratual ou abusividade, e que o recurso é genérico, sem elementos técnicos para infirmar a sentença;

(v)
SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
(
ID. 279600410
), requer o desprovimento do apelo, afirmando que o autor não demonstrou estar privado do mínimo existencial e que a demanda visa apenas readequar obrigações livremente assumidas, sem respaldo legal para tanto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por LOURIVAL MARCELINO DA SILVA em face da sentença que julgou improcedente sua ação de repactuação de dívidas por superendividamento, movida contra BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS SA.

Alega a parte Apelante que possui dívidas no valor total de R$ 205.324,35 que comprometem 66% de sua renda líquida, restando-lhe apenas R$ 1.952,44 para suas despesas mensais, configurando situação de superendividamento que justificaria a repactuação judicial das dívidas nos termos da Lei 14.181/21.

Já as partes Apeladas defendem que não restou configurado o superendividamento nos termos legais, uma vez que a renda líquida do autor é superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto 11.150/22, não havendo comprometimento que justifique a repactuação pretendida.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que se aplica ao caso a legislação consumerista, conforme a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(Súmula nº 297/STJ). Essa orientação jurisprudencial, firmada em diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, encontra plena aplicação ao caso concreto, considerando que a relação estabelecida entre a parte autora e as instituições financeiras demandadas caracteriza-se pela aquisição de produtos bancários para destinação final, configurando típica relação de consumo prevista nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, é possível constatar que a demanda versa especificamente sobre a aplicação da Lei nº 14.181/21, que alterou dispositivos do Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e estabelecer normas sobre prevenção e tratamento do superendividamento. Referida legislação introduziu o conceito de superendividamento no §1º do artigo 54-A do CDC, definindo-o como
"a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação"
.

Nesse sentido, cumpre evidenciar que a caracterização do superendividamento depende fundamentalmente da demonstração do comprometimento do mínimo existencial do consumidor, conceito este que foi regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567/2023. Conforme estabelecido no artigo 3º do referido decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Essa regulamentação possui força normativa cogente e deve ser observada nos procedimentos de repactuação de dívidas por superendividamento.

Analisando-se detidamente os elementos fático-probatórios constantes dos autos, é possível verificar que o autor possui rendimento bruto de R$ 10.314,57 e, após os descontos relativos às consignações, aufere renda líquida de R$ 1.952,44, conforme informações prestadas pelo próprio requerente. Dessa forma, mesmo considerando-se o elevado comprometimento de sua renda com as dívidas consignadas, o valor remanescente de R$ 1.952,44 é substancialmente superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pela regulamentação vigente.

Frise-se, neste ponto, que a simples alegação de dificuldades financeiras ou de comprometimento percentual elevado da renda não configura, por si só, a situação de superendividamento juridicamente relevante para fins de aplicação do procedimento especial previsto no Código de Defesa do Consumidor. É necessário que se demonstre objetivamente o comprometimento do mínimo existencial nos termos da regulamentação específica, o que não se verifica no caso concreto.

Outrossim, importa destacar que o próprio artigo 4º do Decreto nº 11.150/2022 estabelece exclusões da aferição do mínimo existencial, dispondo que não se consideram para fins de comprometimento do mínimo existencial as parcelas de dívidas renegociadas, os descontos de crédito consignado e as operações de antecipação, entre outras modalidades. Essa disposição normativa reforça a conclusão de que o caso não se subsume à hipótese de superendividamento legalmente prevista.

Nesse contexto, pertinente transcrever os precedentes jurisprudenciais que corroboram o entendimento aqui adotado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em caso análogo, decidiu que:

"APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INÉPCIA DE INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consabido que a instauração do processo de repactuação por superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que restou regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22, o qual, após alteração promovida pelo Decreto 11.567/23, passou a considerar o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como renda mensal mínima do consumidor para promoção de suas necessidades básicas. 2. A norma exclui da apreciação do mínimo existencial as parcelas de dívidas renegociadas, os descontos de crédito consignado e operações de antecipação (13º salário), o que, in casu, já infirmam a aplicação do procedimento especial vindicado na exordial. 3. Mesmo considerados os lançamentos fixos realizados na remuneração líquida da autora, os consignados em folha, bem assim outras fontes de renda percebidas de forma contínua, emerge a ausência de comprometimento do mínimo existencial e, por conseguinte, a falta de interesse de agir, por ausência de subsunção da postulante na condição de superendividamento para os fins legais colimados. Precedentes. 4. Apelação conhecida e não provida"
(TJ-DF 0713224-86.2023.8.07.0001 1799689, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 07/12/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/01/2024).

Similarmente, o Tribunal de Justiça de Rondônia firmou entendimento no sentido de que:

"Apelação cível. Repactuação de dívidas. Superendividamento. Mínimo existencial. Ausência de comprometimento. Recurso não provido. Para ter direito à repactuação judicial de suas dívidas por superendividamento, o valor total das dívidas deve comprometer a renda do consumidor de maneira grave, atingindo o mínimo existencial a ponto de lhe restar o equivalente a R$ 600,00 ou menos. A fixação do mínimo existencial está regulamentada no Decreto n. 11.150/2022, norma cogente, de observância obrigatória, que se encontra em vigor e não teve inconstitucionalidade declarada, não sendo o caso de ser fixado conforme as despesas individuais do consumidor que requer a repactuação de dívidas"
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70656922920238220001, Relator: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de Julgamento: 11/10/2024).

Igualmente elucidativo é o julgado proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que assim decidiu:

"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE "SUPERENDIVIDADO" PELO REQUERENTE – RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM O VALOR APROXIMADO DE R$ 3.760,82 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) MUITO ALÉM DO MÍNIMO EXISTENCIAL DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS) – ART. 3º DO DECRETO N. 11.150/22 – CONSTA ENTRE OS DÉBITOS DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E CRÉDITO CONSIGNADO – DÍVIDAS EXCLUÍDAS DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ART 4º DO DECRETO N. 11.150/22 – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se ele impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1º do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor. 2. Anote-se, ainda, que o Decreto n.º 11.150/2022, que "regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3º do mencionado decreto. Já o art. 4º do Decreto n.º 11.150/2022 estabelece que se exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidade de dívidas. 3. No presente caso, restou comprovado nos autos que o Requerente não preencheu requisito essencial para instauração do procedimento específico, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/22; mesmo porque dentre as dívidas elencadas constam dívidas decorrentes de empréstimos e crédito consignado. 4. Em suma, muito embora o Requerente demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou êxito em comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida. 5. Sentença mantida, recurso desprovido"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000174020238110031, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2024).

Dessa forma, constata-se que a jurisprudência dos tribunais pátrios tem sido firme no sentido de exigir a demonstração objetiva do comprometimento do mínimo existencial nos termos da regulamentação específica para caracterização do superendividamento, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras ou de comprometimento percentual elevado da renda. A regulamentação estabelecida pelo Decreto nº 11.150/2022 possui caráter cogente e deve ser observada pelos órgãos jurisdicionais na análise desses casos.

Ademais, é importante registrar que a parte apelante sequer demonstrou nos autos suas despesas básicas mensais de forma pormenorizada, limitando-se a alegar genericamente que necessita do valor remanescente para suas necessidades básicas. Entretanto, considerando que a renda líquida de R$ 1.952,44 é mais de três vezes superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, não há como se concluir pela configuração da situação de superendividamento nos termos legais.

Outrossim, cumpre destacar que as dívidas objeto da demanda decorrem, em sua maior parte, de empréstimos consignados, modalidade que possui regulamentação específica e está expressamente excluída da aferição do mínimo existencial, conforme disposto no artigo 4º do Decreto nº 11.150/2022. Essa circunstância reforça ainda mais a conclusão de que o caso não se subsume à hipótese de superendividamento prevista na legislação vigente.

Por outro lado, tenho que os argumentos trazidos pela parte apelante quanto à suposta inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022 não merecem acolhimento. Referido decreto encontra-se em pleno vigor, não tendo sido declarada sua inconstitucionalidade pelos órgãos competentes, sendo norma cogente de observância obrigatória. A regulamentação do mínimo existencial por meio de decreto executivo está em consonância com a previsão legal contida no artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor, que expressamente remete a regulamentação do conceito para norma infralegal.

Assim sendo, verifica-se que a sentença recorrida analisou corretamente a questão, aplicando adequadamente a legislação vigente e concluindo pela ausência dos requisitos legais para configuração do superendividamento. A parte apelante não logrou demonstrar o comprometimento do mínimo existencial nos termos da regulamentação específica, não havendo fundamento legal para a repactuação judicial das dívidas pretendida.

Por conseguinte, entendo que os fundamentos da sentença atacada estão em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores sobre a matéria, não merecendo reforma a decisão de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas por superendividamento.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo que não restaram preenchidos os requisitos legais para configuração do superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/21 e do Decreto nº 11.150/2022.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025